Tribunal: TJMT
Processo: 1036077-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036077-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ARAUJO & AMARAL SC LTDA - CNPJ: 01.464.094/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Araujo & Amaral SC Ltda., deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço de internet e telefonia no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$500,00, além de inverter o ônus da prova. A agravante sustenta que a decisão foi prematura, que a falha decorreu de fatores externos, que a multa imposta é excessiva e que a relação entre as partes não caracteriza relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) examinar a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois, nos termos da teoria finalista mitigada, a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que se verifica no caso concreto.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, diante da dificuldade da agravada em comprovar falha na prestação do serviço essencial contratado.

A documentação nos autos comprova a falha na prestação do serviço por mais de 22 dias, sem solução efetiva pela agravante, que não apresentou prova técnica demonstrando a impossibilidade de restabelecimento no prazo fixado.

A imposição de multa diária (astreintes) é medida coercitiva válida, mas o valor fixado de R$500,00 por dia se revela excessivo, justificando-se sua redução para R$200,00, em consonância com a jurisprudência sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A inversão do ônus da prova pode ser determinada nas relações de consumo quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A imposição de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer deve ser proporcional, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/05/2022,
DJe
05/05/2022; TJMT, AI 1027127-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1036077-71.2024.8.11.0000

Agravante(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Agravado(s):

ARAUJO & AMARAL SC LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.,
com o fito

de
reformar
a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
nº

1053897-77.2024.8.11.0041, movida por
ARAUJO & AMARAL SC LTDA
,
deferiu
a
tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço de internet e telefonia
contratado pel
a
agravad
a
Araujo & Amaral SC LTDA no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$500,00

e inverteu o

ônus da prova.

A agravante alega que a decisão foi prematura, pois não houve instrução probatória suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço.

Sustenta que o prazo concedido é inviável diante da complexidade técnica envolvida no restabelecimento da conexão e que a interrupção decorreu de fatores externos alheios ao seu controle.

Argumenta, ainda, que a multa diária imposta é desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Além disso, defende que a relação entre as partes não se caracteriza como de consumo, pois o serviço contratado se destina ao exercício da atividade
empresarial da parte agravada, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

260046192
).

C
ontraminuta

não apresentada
(Id.
267297761
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na verificação da validade e proporcionalidade da tutela de urgência deferida, a qual impôs à agravante a obrigação de restabelecer o serviço de internet em 72 horas, sob pena de multa diária.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente,
a
agravante argumenta que a relação entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor
,
pois o serviço contratado visa a atividade empresarial d
a
agravad
a
. No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria finalista mitigada, segundo a qual pessoas jurídicas podem ser consumidoras quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

No caso concreto,
a
agravad
a
contratou serviço essencial para o exercício da advocacia, sendo evidente sua dependência técnica e impossibilidade de fiscalização da qualidade do serviço prestado. Assim, aplica-se o CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA .
REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA .
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes
.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal
de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

No que diz respeito à
obrigação de restabelecimento do serviço
, a
operadora Telefônica Brasil S.A. defende que a falha no serviço decorreu de fatores externos ao seu controle e que não haveria garantias de que a conexão poderia ser restabelecida no prazo de 72 horas.

Entretanto, a documentação apresentada
pela parte autora
demonstra que a falha persiste há mais de 22 dias, sem solução efetiva, mesmo após diversos contatos e tentativas de reparo
.

Além disso,
a
operadora não apresentou prova técnica que comprove a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo estipulado, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades operacionais.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, de modo que a agravante somente poderia se eximir do dever de reparar o dano caso demonstrasse a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso concreto.

Diante disso,
mostra-se
legítima a determinação para que
requerida
restabeleça a conexão no prazo fixado pela decisão recorrida.

Por fim, q
uanto à imposição de astreintes, o valor fixado de R$500,00 por dia se revela excessivo. Assim, entendo que a redução da multa diária para R$200,00 é mais adequada às circunstâncias do caso, conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC) e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.
(TJMT - N.U 1027127-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a multa diária para R$200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025